Tribunal: TJSP
Processo: 1027388-86.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027388-86.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante EKETI DA
COSTA TASCA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALEXSANDRO ALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027388-86.2016.8.26.0554 -dlm
2
Voto no 18454
Apelação no 1027388-86.2016.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Eketi da Costa Tasca
Apelado: Alexsandro Alves da Silva
Juiz (a): Márcio Bonetti
Apelação. Ação monitória. Cheque prescrito. Indicação da causa
debendi. Desnecessidade. Aplicação da Súmula 531 do STJ. Extinção
afastada. Cabível o julgamento do feito, nos termos do artigo 1.013, § 3o,
do Código de Processo Civil. Ausência de qualquer elemento para
afastar a sua exigibilidade do título. Sentença reformada. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
132/136, cujo relatório adoto em complemento, que, em ação monitória ajuizada por Eketi da
Costa Tasca contra Alexsandro Alves da Silva, julgou o feito extinto com fundamento no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A autora foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.
Inconformada, apela a autora sustentando que a petição inicial se
encontra devidamente fundamentada, pois colacionou o cheque prescrito devidamente assinado
pelo apelado, prescindindo da demonstração da causa debendi. Destaca o teor da Súmula 531 do
STJ. Entende que não deve prevalecer a sua condenação ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00. Pugna pelo provimento do recurso
para que a ação seja julgada procedente (fls.141/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027388-86.2016.8.26.0554 -dlm
3
Recurso tempestivo e sem o recolhimento do preparo, anotada a
gratuidade concedida à autora (fls.30).
A parte contrária não apresentou contrarrazões (fls.159).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre monitória fundada em cheque prescrito, emitido em
07.12.12.
O decreto de extinção não deve prevalecer. A autora apresentou na
inicial cópia do cheque prescrito, não havendo necessidade de menção ao negócio jurídico
subjacente, conforme preceitua a Súmula 531 do STJ: “Em ação monitória fundada em cheque
prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à
emissão da cártula”.
Aplicáveis ao caso, ainda, outras duas súmulas do citado STJ:
Súmula 299:
É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.
E a súmula 503:
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de
cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à
data de emissão estampada na cártula.
Afastada a extinção sem resolução do mérito, cabível o julgamento do
feito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, vez que não há a necessidade
de provas a produzir para o deslinde da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027388-86.2016.8.26.0554 -dlm
4
O cheque é ordem de pagamento à vista emitida pelo titular de uma conta
bancária e apresentada a uma instituição de crédito depositária para que esta pague ao portador
legítima importância, que, em regra, não se atrela à existência do negócio jurídico subjacente.
A respeito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Títulos de
Crédito e outros títulos executivos, Editora Saraiva, 1.a edição, página 137:
“Diante da literalidade e autonomia do cheque, o portador nada tem que
provar a respeito de sua origem. Ao devedor é que, suscitada a
discussão do negócio subjacente, cumpre o encargo de provar que o
título não tem causa ou que sua causa é ilegítima, devendo, outrossim,
fazê-lo por meio de prova robusta, cabal e convincente, porquanto,
ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do
título cambiário”.
Verifica-se que o réu foi citado por edital e está representador por
curador, o qual apresentou defesa por negativa geral. Estão presentes as condições da ação.
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido para o fim de constituir
de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 90,00, acrescido de correção monetária
desde a emissão do cheque e juros moratórios computados da primeira apresentação à instituição
financeira sacada ou câmara de compensação, conforme já decidiu o E.STJ em sede de recursos
repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO E CONTROVÉRSIA.
CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO
REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE
MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR
DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL,
DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-
C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo
portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027388-86.2016.8.26.0554 -dlm
5
da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da
primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de
compensação".
2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp 1556834/SP,
Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador
S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/06/2016).
Além disso, deverá o réu arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)